Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 63635562/63206318). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator